Tribunal: TJDFT
Processo: 0712095-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712095-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IDALMA ZICA SOARES RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. TEMA 1021 STJ. DISTINÇÃO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFICIÁRIO. INCLUSÃO. RECOMPOSIÇÃO ATUARIAL. NECESSIDADE. TEMA 736 STJ. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO N. 1.327.257 MANTIDO. HONORÁRIOS FIXADOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. GRATUIDADE. 1. É cabível a ação rescisória quando o autor busca rescindir parcialmente o acórdão rescindendo, sob o argumento da existência de erro de fato, em razão do seu trânsito em julgado, nos termos do art. 966, caput, VIII, e § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre à parte processual que impugna decisão judicial, seja por recurso ou ação rescisória, apresentar as razões para sua reforma ou anulação. 2.1. Não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rescindenda no caso em que o autor desta ação apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão. Preliminar rejeitada. 3. Estando a causa de pedir da presente ação rescisória baseada no direito da Autora obter o benefício previdenciário da pensão por morte, em razão do falecimento de sua filha, da qual dependia economicamente, constata-se a existência de distinção com o paradigma afetado pelo STJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1021). 4. Nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. 5. A pretensão rescindenda não merece acolhida, em razão da c. 6a Turma Cível não ter incorrido em erro de fato no Acórdão n. 1.327.257 quanto a necessidade de recomposição atuarial do plano de previdência privada para inclusão/alteração de beneficiária, pois este ponto controvertido foi objeto de análise por aquele Colegiado, além da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 736, conforme interpretação a contrario sensu do art. 966, § 1o, do CPC. 6. Pedido da ação rescisória. Improcedente. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC; observada, a suspensão da exigibilidade, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 966, inciso VIII e § 1o, do CPC, 7o e 18, ambos da Lei Complementar 109/01, defendendo a procedência da ação rescisória, ao argumento de que o acórdão incorreu em erro de fato, ao condicionar o recebimento do benefício suplementar de pensão por morte à realização do recolhimento integral do custo atuarial a ser apurado por meio de perícia técnica. Aduz que in casu tal recolhimento foi devidamente realizado pela de cujus. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, e RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 966, inciso VIII e § 1o, do CPC, 7o e 18, ambos da Lei Complementar 109/01, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC). No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que as questões apontadas como erros de fato foram alvo de controvérsia pelo acórdão rescindendo, obstando, assim, a procedência da presente ação rescisória. Ao assim decidir, a Corte local se manifestou de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (REsp n. 2.171.803/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 17/3/2025). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020